Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-35.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009971-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA - CPF: 829.214.311-49 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores supostamente descontados indevidamente e de indenização por danos morais, além de condenar o reclamante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças e descontos realizados pelo banco são indevidos por ausência de contratação ou comprovação de sua legitimidade; e (
ii
) saber se a condenação do recorrente por litigância de má-fé é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

5.
As cobranças denominadas "MORA
CREDITO
PESSOAL" são legítimas, pois os extratos bancários do recorrente demonstram a realização de diversos empréstimos pessoais que as originaram.

6.
As demais cobranças impugnadas são válidas, uma vez que os
extratos bancários demonstram sua recorrência e natureza de pagamentos autorizados pelo próprio recorrente em suas transações habituais, sem que houvesse impugnação específica capaz de desconstituir sua legitimidade.

7.
A litigância de má-fé está configurada, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, uma vez que o reclamante alterou a verdade dos fatos ao alegar não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A autenticidade e validade de contrato bancário assinado eletronicamente são presumidas quando não há impugnação específica, sendo ônus do credor a comprovação da legitimidade do débito. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pelo consumidor que nega a existência de relação contratual comprovada por documentos e movimentações bancárias.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2º e 3º, 373, I, 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 19/06/2019. Turma Recursal, Súmula 50. Turma Recursal, Súmula 51. Turma Recursal Cível, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025. Turma Recursal Cível, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025. Turma Recursal Cível, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024. Turma Recursal Cível, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009971-35.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular de conta bancária junto ao
banco reclamado
; b)
a parte reclamada
vem cobrando e descontando taxas indevidas e não contratadas, como "TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA", "CONTA DE TELEFONE", "PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A", "PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA", "PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO", e "MORA CREDITO PESSOAL"; c) a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central autoriza a cobrança de tarifas apenas se contratadas; d) não obteve êxito em cessar os descontos nem em restituir os valores. Requereu: a) a concessão de tutela antecipada para que
a parte
re
clamada
se abstenha de fazer demais descontos e de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; b) a procedência d
os pedidos
para condenar
a parte reclamada
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 51.679,73, e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a parte reclamada
apresentou contratação d
evidamente assinada
que demonstra a manifestação expressa de vontade do consumidor para contratação de pacote de serviços bancários;
b
) os outros descontos são de pagamento de títulos/boletos bancários realizados pel
a

parte reclamante
em sua movimentação bancária normal, sendo pagamentos oriundos de títulos pagos/autorizados em suas
transações junto ao banco r
eclamado
;
c
) a parte r
eclamada
logrou êxito em demonstrar a contratação que originou os descontos, razão pela qual a improcedência
dos pedidos iniciais se impõe;
d
)
a
parte
reclamante utiliza
da ação para fins de obtenção de vantagem indevida, evidencia
ndo
a má-fé passível de condenação. Ao final
,

condenou

a parte reclamante
ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustento
u que: a) o contrato de adesão
apresentado com a
contestação não possui qualquer relação com o objeto da demanda, que discute a ilegitimidade dos descontos de "TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA", "CONTA DE TELEFONE", "PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A", "PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA", "PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO", e "MORA CREDITO PESSOAL"; b) as tarifas de pacotes e serviços são disciplinadas pela Resolução nº 3919/2010 do Banco Central, que autoriza a cobrança apenas se contratadas; c) a Súmula nº 479 do STJ estabelece que o dano moral é
in
re

ipsa
quando a instituição bancária desconta valores indevidamente; d) os descontos denominados "MORA CREDITO PESSOAL" não possuem indícios de empréstimo pessoal, impondo-se a restituição do indébito. Requereu o provimento do recurso para: a)
julgar procedentes os pedidos iniciais
; b) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura
física
(ID 304625421
/PJe2
), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 19/06/2019)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou
os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

A parte recorrente impugnou as cobranças denominadas "CONTA DE TELEFONE", "PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A", "PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA", "PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO", e "MORA
CREDITO
PESSOAL", alegando que não as contratou e que não há comprovação de sua legitimidade.

Especificamente quanto às cobranças de "MORA
CREDITO
PESSOAL", os extratos bancários da parte recorrente demonstram a realização de diversos empréstimos pessoais, que legitimam as referidas cobranças. A título de exemplo, destacam-se os seguintes créditos de "EMPRESTIMO PESSOAL":

R$ 2.100,00 em 20/1/2020 (ID 304625408
/PJe2
,
p
ág. 2
).

R$ 4
7,18
em 1
8
/12/2020 (ID 304625408
/PJe2
,
p
ág.
20
).

R$ 2.100,00 em 26/7/2021 (ID 304625409
/PJe2
,
p
ág. 11).

R$ 1
1,15
em
30
/8/2021 (ID 304625409
/PJe2
,
p
ág. 12).

R$ 2.100,00 em 16/
2/2023 (ID 304625411
/PJe2
,
p
ág. 5).

R$ 2.500,00 em 11/6/2024 (ID 304625412
/PJe2
,
p
ág. 16).

A existência desses créditos de empréstimo pessoal na conta da parte recorrente demonstra a origem da dívida que gerou as cobranças de "MORA
CREDITO
PESSOAL", as quais se referem a juros ou encargos decorrentes desses financiamentos.

A parte recorrente impugnou diversas outras cobranças, como "CONTA DE TELEFONE", "PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A", "PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
AS” e
"PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO".

Os extratos bancários (ID
304625407
a 304625412
/PJe2
) demonstram a recorrência e a natureza dessas movimentações como pagamentos autorizados pela própria parte recorrente em suas transações habituais
.
A ausência de contraprovas específicas por parte da recorrente para desconstituir a legitimidade desses lançamentos corrobora a validade das cobranças.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor
atualizado
da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 304625439
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025